Tribunal: TJMT
Processo: 0002681-37.2019.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002681-37.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DONIS MOREIRA DA SILVA - CPF: 077.523.781-78 (APELANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAELITA DE OLIVEIRA - CPF: 058.756.491-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AMEAÇA
(ART. 147 DO CÓDIGO PENAL), LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL), DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CÓDIGO PENAL) E RESISTÊNCIA (ART. 329, § 1º DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOBRETUDO PELOS LAUDOS PERICIAIS DEMONSTRANDO A LESÃO CORPORAL E DANOS CAUSADOS NA PORTA DA CASA E NO CELULAR DA OFENDIDA, ALÉM DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS AGENTES POLICIAIS QUE CONFIRMAM A VERSÃO DA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela prática delitiva do réu, devendo este ser responsabilizado penalmente pelos crimes a ele imputados na denúncia, visto que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais e de constatação, demonstrando a lesão corporal e o dano no celular e porta de casa, além da resistência à apreensão policial, todos confirmados pelos testemunhos policiais prestados em juízo que corroboraram a palavra da vítima prestado na fase inquisitorial, com clareza, firmeza e harmonia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Donis Moreira da Silva contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Rio Branco/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por ameaça (art. 147 do Código Penal), lesão corporal em violência doméstica (art. 129, § 9º do Código Penal), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I do Código Penal) e resistência (art. 329, § 1º do Código Penal) em concurso material, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime aberto e mais 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 151390811).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, requer
a)
absolvição por insuficiência probatória e consequente aplicação do
in dubio pro reo
(ID 151390836).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID 151390849). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da irresignação (ID 152988656).

V O T O R E L A T O R

A instrução processual demonstrou claramente que a responsabilização penal deve recair sobre o réu. Nesse sentido, restou comprovada a materialidade pelos depoimentos das testemunhas prestados em juízo, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, exame de corpo de delito e auto de constatação de dano. Ademais, a autoria de faz presente sobretudo pelas declarações prestadas perante o contraditório e ampla defesa, aliada às palavras da vítima na polícia civil, nestes termos:

(...) QUE convive conjugalmente com DONIS MOREIRA DA SILVA á quatro anos, possuindo uma filha (Débora Cristina Oliveira da Silva) a qual conta seis meses de idade; QUE sempre tiveram conturbações no relacionamento, sendo vítima frequente de violência doméstica, inclusive DONIS já foi preso e autuado em Flagrante Delito em 2017 por tal prática delitiva (Lesão Corporal);
QUE apesar das violências sofridas decidiram pela mantença do relacionamento, todavia, DONIS apesar de lhe ter prometido mudança de comportamento, este insiste em promover violência doméstica em desfavor da declarante
; QUE nesta data, 03/08/2019, estava dormindo quando acordou com DONIS batendo a porta e pedindo que a declarante a abrisse para que o mesmo pudesse adentrar, oportunidade que afirmou que não iria abrir a porta, uma vez, que não queria que o mesmo adentrasse a residência, o qual certamente, estaria sob efeito de drogas ilícitas e bebida alcoólica e, como de fato não abriu a porta;
QUE ato contínuo DONIS passou a desferir chutes e socos contra a porta, vindo a arrombá-la, consequentemente, abrindo-a e adentrando para o interior do imóvel
;
QUE esclarece que o arrombamento consistiu no arrancamento da "tramela" que mantém a porta fechada, afirmando que o termo "tramela" se refere ao mecanismo utilizado para o fechamento da porta, (um pequeno pedaço de madeira, fixado por um prego);
QUE após ter arrombado a porta e adentrado para o interior do imóvel. DONIS já extremamente agressivo, passou a lhe xingar, utilizando o termo "DESGRAÇA", dizendo: "VOCÊ É UMA DESGRAÇA" e,
em seguida a ameaçou de agressão física, afirmando que iria lhe bater e como de fato a agrediu, desferindo-lhe UM MURRO, OBJETIVANDO ATINGIR SUA FACE, PORÉM,,F01 ATINGIDA NA REGIÃO DO OMBRO ESQUERDO, PROVOCANDO HEMATOMA E/OU VERMELHIDÃO"
; QUE em seguida a declarante afirmou que caso as agressões e ameaças persistissem iria ligar para a Policia Militar e denunciá-lo e, como de fato, pegou seu aparelho celular para entrar em contato com a Polícia Minar, todavia,
DONIS, enfurecido, avançou em sua mão e tomou-lhe o celular e, em seguida o arremessou contra o piso, danificando o aparelho, cujo dano consistiu na quebra do display frontal (tela), cujo celular trata-se de Um Samsung J5 Prime, de cor prata com a frente branca, chip Vivo n° (65)9 9800-6744, avaliado em R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais);
QUE ato continuo DONIS insistia em querer lhe agredir e, então pegou o um copo, afirmando que se voltasse a lhe agredir iria arremessar o copo contra este e, naquele momento,
DONIS pegou uma faca, a qual estava sobre a pia, na área externa (fundos) e passou a lhe ameaçar com o referido instrumento, dizendo que se caso lhe jogasse o copo, ele (DONIS) iria machucá-la com a aludida faca, ao tempo que insista e não permitir que o denunciasse à Polícia e como de fato não permitiu
; QUE ficaram naquele impasse por algum tempo, sendo que a declarante esperou que DONIS dormisse para que pudesse pedir auxilia a Policia Militar, todavia, neste ínterim a declarante também acabou adormecendo, vindo a acordar por volta das 09h30min, quando então aproveitando que DONIS ainda estava dormindo, ligou para a Policia Militar, relatando os fatos ocorridos e pediu auxílio aos mesmos; QUE em seguida os militares foram até sua residência e, após relatar-lhes os fatos pessoalmente, os militares, adentraram ao imóvel e convidaram DONIS para acompanhá-los, sendo que em dado momento,
DONIS vendo que iria ser preso, entrou em luta corporal com os militares e conseguiu evadir do local evitando que fosse preso e consequentemente atuado em fragrante delito
; QUE diante os fatos acima narrados e, considerando que DONIS é pessoa agressiva assim como acometido ao uso de drogas ilícitas, assim como de bebida alcoólica e sempre que está sob efeito de tais substâncias sua agressividade se torna ainda maior, não lhe resta alternativa senão procurar auxilio da Justiça; QUE neste ato, MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE DONIS MOREIRA DA SILVA pela prática dos delitos de AMEAÇA e DANO, solicitando que a autoridade Policial adote as medidas legais cabíveis para a regular apuração dos fatos ora narrados e, consequentemente, a responsabilização criminal de DONIS, bem como, REQUER que seja remetido ao Juízo da comarca seu PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS ora requeridas, dentre elas que a JUSTIÇA determine o afastamento de DONIS do ambiente de convívio do casal, assim como que não mantenha contato com a declarante, seja pessoalmente ou por qualquer outro meio. (...).

Embora não tenha sido ouvida em juízo, a palavra da ofendida prestada na polícia civil foi integralmente confirmada, perante o contraditório e ampla defesa, pelas testemunhas que participaram da ação. Em verdade, segundo Jéssica de Paula, naquele dia em específico a ofendida estava dormindo quando então o apelante chegou alterado pedindo para entrar em casa, tendo ela negado por ele estar alterado por abuso de álcool, situação em que ele prontamente desferiu chutes na porta, arrancando a “tramela” que lá existia.

Ato contínuo, continuou asseverando que após entrar na residência, o recorrente xingou a ofendida e a ameaçou, tendo retirado o celular de sua mão e prontamente o jogado no chão, vindo ele a quebrar. Ademais, em decorrência da confusão, o apelante deu um murro no ombro da vítima, o que a levou a pegar um copo e ele uma faca para se defender, aduzindo que a esfaquearia caso ela jogasse o objeto em sua direção. Todavia, após a discussão ter de dissipado minimamente e o recorrente dormido, a ofendida ligou para a polícia contando o ocorrido, sendo que aquele entrou em luta corporal com os agentes e fugiu, se desvencilhando da iminente apreensão pelos delitos até então praticados. Por fim, confirmou então a testemunha que foi realizado o corpo de delito e auto de constatação da casa e celular, indicando os danos em ambos.

Sem divergir, Luis de Amorim relatou na audiência judicial que atendeu diversas ocorrências pretéritas entre ofendido e ofensor, recordando-se da vez em que vítima ligou para a polícia dizendo que teria sido maltratada pelo até então marido, sendo que ao chegar naquela residência, o recorrente estaria deitado, quando então, no momento de realizar sua apreensão, o apelante tentou se evadir fugindo na sequência. Portanto, após este ocorrido, conversaram com a representante, que informou que ele teria quebrado seu celular e danificado a porta da casa.

No mesmo norte, Rodrigo Oliveira disse em juízo que a polícia recebeu ligação da ofendida, tendo a equipe se deslocado até o local, de forma que na hora de apreender o recorrente, este se desvencilhou da guarnição e empreendeu fuga, resistindo ao ato de algemar, entrando em luta corporal. Assim, em entrevista com a vítima, esta relatou que o recorrente sempre sai de casa para se entorpecer, tendo ele chegado em casa naquela ocasião e a ameaçado, além de efetivamente ter batido nela de madrugada, de forma a identificar a lesão em seu ombro esquerdo, inclusive danificando seu celular e porta, além de esclarecer que a atitude do réu era notória na criminalidade desde a adolescência.

Em outras palavras, a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, sendo que, nos casos de violência doméstica, sopesa-se mais a palavra da vítima, principalmente porque, via de regra, os delitos desta estirpe ocorrem na intimidade conjugal dos envolvidos, por isso o depoimento da ofendida assume fundamental relevância, principalmente quando devidamente corroborado por outros elementos probatórios no curso da instrução processual – como ocorrido neste caso concreto – sendo aptos a embasar um decreto condenatório. Aliás, importante mencionar que a lesão corporal e os danos na porta e celular da vítima foram devidamente documentados neste processo, sendo que a autoria foi identificada pelos esclarecimentos prestados pelos agentes de segurança em juízo, corroborando a narrativa da representante prestado na fase inquisitorial, razão pelo que
não merece acolhimento o pleito defensivo de absolvição
.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a

desprovejo
, a fim de afastar o pleito absolutório por insuficiência probatória requerida. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023